Tribunal: TJSP
Processo: 2219196-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação de apuração de haveres – Incompetência absoluta – Cláusula compromissória – Cláusula compromissória que não mais vigora, haja vista alteração do contrato social da sociedade, após a retirada da agravada da sociedade – Competência da Justiça Comum para dirimir a controvérsia atual – Recurso desprovido.